Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
1. Em que pese haja a demonstração de que o software tenha sido desenvolvido de acordo com as especificações técnicas previstas no contrato e que a implementação no ambiente computacional da contratante não tenha efetivamente ocorrido por possíveis problemas técnicos em seus sistemas, a ausência de instalação e homologação no ambiente de produção, aliada a ausência de prova do cumprimento das demais obrigações contratuais, como a disponibilização do código fonte do software e a realização de treinamento relacionado ao sistema, afastam a possibilidade do pagamento total do contrato.
2. Se o pedido reconvencional se limitou ao requerimento do pagamento do valor integral do contrato por suposto adimplemento contratual, a inversão de cláusula penal e a condenação ao pagamento de multa, realizadas de ofício, não podem ser admitidas, sob pena de ferir o princípio da congruência.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré/reconvinte. Deu-se provimento ao recurso adesivo do autor/reconvindo.